Tribunal: TJDFT
Processo: 0723729-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO.

1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Precedentes.

2. In casu, depreende-se que o agravante juntou agravante juntou declaração de hipossuficiência e contracheques, documentos estes que, prima facie, comprovam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.